Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. O contexto dos autos demonstrou que o acusado agiu no intuito de agredir a vítima, restando configurado seu dolo em praticar a contravenção penal de vias de fato.
3. Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS e 1.675.874/MS). No caso em apreço, o valor fixado mostra-se proporcional, razão pela qual deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido.